Tribunal: TJSP
Processo: 2206078-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - Decisão agravada não reconheceu a prescrição intercorrente - Incumbe à Executada comprovar a inércia do exercício da pretensão do Exequente (com a apresentação de eventuais cópias de despachos determinando o prosseguimento do feito, e o Exequente mantendo-se inerte) - Não comprovada a desídia do Exequente em executar o débito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - Decisão agravada não reconheceu a prescrição intercorrente - Incumbe à Executada comprovar a inércia do exercício da pretensão do Exequente (com a apresentação de eventuais cópias de despachos determinando o prosseguimento do feito, e o Exequente mantendo-se inerte) - Não comprovada a desídia do Exequente em executar o débito objeto da ação originária - Incabível o reconhecimento da prescrição intercorrente - RECURSO DA EXECUTADA IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900142
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2206078-94.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é agravante
ESPÓLIO DE EDSON JACOMOSSI (INVENTARIANTE) e Interessado RIO
PARANÁ TURISMO E ÁGUAS QUENTES LTDA, é agravado MARCO
ANTÔNIO MADRID.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206078-94.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Presidente Epitácio - 1a Vara
Processo número: 0003019-61.2002.8.26.0481
MMa. Juíza da causa: Maria Fernanda Sandoval Eugenio Barreiros Tamaoki
Agravante: Rio Paraná Turismo e Águas Quentes Ltda.
Agravado: Marco Antônio Madrid
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS -
Decisão agravada não reconheceu a prescrição
intercorrente - Incumbe à Executada comprovar a
inércia do exercício da pretensão do Exequente (com a
apresentação de eventuais cópias de despachos
determinando o prosseguimento do feito, e o Exequente
mantendo-se inerte) - Não comprovada a desídia do
Exequente em executar o débito objeto da ação
originária - Incabível o reconhecimento da prescrição
intercorrente
-
RECURSO
DA
EXECUTADA
IMPROVIDO
Voto no 26934
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Executada
contra a decisão prolatada pela I. Magistrada Maria Fernanda Sandoval Eugenio
Barreiros Tamaoki (cópias de fls.21/24), que, nos autos da “ação de execução por
quantia certa”, não reconheceu a prescrição intercorrente.
Alega que caracterizada a prescrição intercorrente (“os autos
permaneceram sem qualquer tipo de manifestação desde 2003”), e que cabível a
condenação da Executada ao pagamento de honorários advocatícios (se reconhecida a
prescrição intercorrente). Pede o provimento do recurso, para a extinção da execução,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206078-94.2020.8.26.0000 -Voto no
3
com fulcro no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil, com a condenação
da Executada ao pagamento de honorários advocatícios, e para a concessão do
benefício da gratuidade processual.
A decisão de fls.57/58 não concedeu efeito ativo-suspensivo
ao recurso.
Intimado para a resposta, o Exequente permaneceu inerte
(certidão de fls.61).
É a síntese.
Aprecio, de início, o pedido de gratuidade processual.
O artigo 99, parágrafo terceiro, do Código de Processo Civil,
possibilita a concessão do benefício da gratuidade processual (à pessoa natural)
mediante simples afirmação de impossibilidade de pagamento das custas e despesas
processuais.
Logo, cumpria à Executada (pessoa jurídica) a comprovação
da impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, o que não ocorreu,
o que torna incabível a concessão do benefício da gratuidade processual (no recurso).
Passo a apreciar o mérito recursal.
Prescrição intercorrente é a modalidade de prescrição
extintiva consumada durante o processo e decorrente da inércia da parte “na
diligência que lhe couber, durante o prazo idêntico ao respectivo prazo de prescrição
da ação1”.
A Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal estabelece que
“prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”, isto é, o prazo
disponível para que a parte exerça sua pretensão de executar a sentença é idêntico ao
prazo de que dispõe para ajuizar a demanda cognitiva.
Aplicável o prazo prescricional quinquenal para a cobrança
de dívida decorrente de prestação de serviços advocatícios, nos termos do artigo 206,
parágrafo 5o, inciso II, do Código Civil.
1DE SILVA, De Plácido e. Atual. Nagib Slaib Filho e Priscila Pereira Vasques Gomes. 30a ed., Rio de
Janeiro: Forense, 2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206078-94.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Nesse sentido, incumbe à Executada comprovar a inércia do
exercício da pretensão do Exequente (com a apresentação de eventuais cópias de
despachos determinando o prosseguimento do feito, e o Exequente mantendo-se
inerte) para a caracterização de eventual prescrição intercorrente, o que não ocorreu,
pois apenas comprovado que houve o deferimento de penhora a penhora rosto dos
autos do Processo número 00000017-25.1998.8.26.0481 (não há prova da data em
que ocorrida a constrição - cópias de fls.52/55), e que desconstituída a penhora em 26
de agosto de 2019 (cópias de fls.53/54).
Assim, em razão da ausência de prova da desídia do
Exequente em executar o débito objeto da ação originária, incabível o acolhimento da
pretensão da Executada.
Destarte, não infirmada a correção da decisão agravada, que é
mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso. Recolha a
Executada as custas recursais, sob pena de expedição de ofício (na Vara de origem)
para eventual inscrição da dívida.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator